Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA DE FIANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EX-COMPANHEIRA DO LOCATÁRIO, QUE FIGUROU NO CONTRATO NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA EX-COMPANHEIRA APÓS O DIVÓRCIO DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DIVÓRCIO AO LOCADOR E DA SAÍDA DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO DA LOCAÇÃO EM FAVOR DA EX-ESPOSA. ART. 12, § 1o, DA LEI No 8.245/91. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO E DOS FIADORES PELAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE A LITISDENUNCIADA E A AUTORA.
1. Indemonstrada a extinção do contrato de locação e celebração de nova avença locatícia, tampouco a comunicação, pelo locatário à locadora, do divórcio dos ex-conviventes e da saída do imóvel e continuidade da posse pela ex-companheira, é da parte que figura no contrato como locatário e de seus fiadores, os réus do processo, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos locatícios, ainda que a ex-companheira do locatário, litisdenunciada, após a dissolução do vínculo conjugal, tenha ocupado o imóvel por alguns anos e arcado com os aluguéis e demais custos da locação.
2. Inexistindo relação jurídica a ser reconhecida entre a autora/reconvinda e a litisdenunciada, esta última não pode assumir a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis devidos, tampouco tem legitimidade para formular qualquer pedido em desfavor da requerente.
3. Apelos não providos.